Tribunal: TJBA
Processo: 8054882-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054882-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PROL OFFICE COWORKING LTDA Advogado(s): ROGÉRIO REIS SILVA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICÍPIO DO SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITIV. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 292, II, DO CPC. AÇÃO QUE VISA À MODIFICAÇÃO DE ATO JURÍDICO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER À PARTE CONTROVERTIDA DO ATO. DIFERENÇA ENTRE O ITIV CALCULADO SOBRE O VALOR VENAL ATUALIZADO E O ITIV CALCULADO SOBRE O VALOR DA TRANSAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO DA DEMANDA. VALOR INTEGRAL DO CONTRATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PARTE CONTROVERTIDA. EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS DESPROPORCIONAL AO OBJETO DA DISCUSSÃO. ONERAÇÃO EXCESSIVA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA 1.113, DO STJ. DECISÕES REFORMADAS. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8054882-81.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na conformidade do quanto abaixo exposto. Data registrada no sistema.